Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários contratuais. Tempestividade. Presença dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do título. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a inexigibilidade e a iliquidez do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Cumpre analisar se os embargos à execução foram opostos tempestivamente; se os honorários executados são exigíveis (possibilidade de cobrança de honorários sobre valores pagos administrativamente – advindo de acordo) e se são líquidos (divergência do montante devido).
III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução são tempestivos, pois o comparecimento espontâneo do embargante no feito executivo ocorreu em 20/06/2023, tendo sido os embargos opostos em 11/07/2023, dentro do prazo de 15 dias úteis.
4. É possível verificar que os honorários advindos de acordo estão compreendidos no crédito exequendo, o que indica que o título é dotado de certeza.
5. Houve o pagamento do requisitório nos autos da execução ao credor, ora apelado/executado, determinando-se que a instituição financeira trouxesse o comprovante da operação expedido em seu nome, bem como que fossem abatidos os honorários contratuais no percentual de 10% sobre o valor do crédito em favor da patrona apelante/exequente, o que mostra que o título exequendo preenche o requisito da exigibilidade.
6. Quanto à liquidez, não depende de maiores cálculos ou dilações, tendo em vista que basta descontar 10% da operação referente ao que foi pago na requisição expedida em nome do credor ora apelado/executado.
IV. Dispositivo
7. Apelo parcialmente conhecido e provido.